Tribunal: TJBA
Processo: 0000140-35.2009.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000140-35.2009.8.05.0218

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA
COMARCA DE RUY BARBOSA/BA

JUIZ: DR.
JESAÍAS DA SILVA PURIDADE

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: DRA.
AL
INE CURVÊLO TAVARES DE SÁ

APELADO: EVANILDO DA CRUZ SANTOS

ADVOGADO: DR.
MARCÍLIO VIEIRA BARBOSA OAB/BA 80.559

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO NO QUESITO GENÉRICO. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA SUBMETIDA AO PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que, após reconhecer a materialidade e a autoria, absolveu o réu no quesito genérico, em julgamento de imputação por homicídio qualificado.

2.

O recorrente sustenta nulidade do julgamento, com fundamento no art. 593, inc. III, “d”, do CPP. Alega que a absolvição foi manifestamente contrária à prova dos autos, porque não haveria suporte probatório para o acolhimento do quesito absolutório.

3.

A defesa sustentou, em plenário, ausência de prova da materialidade e do
animus necandi
e, subsidiariamente, legítima defesa. O Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos de materialidade e autoria e, em seguida, absolveu o acusado no quesito genérico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o veredicto absolutório proferido pelo Tribunal do Júri, após o reconhecimento da materialidade e da autoria, mostra-se manifestamente contrário à prova dos autos, a autorizar novo julgamento, ou se encontra amparo em tese defensiva submetida ao plenário e em elementos mínimos do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos, assegurada pelo art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da CF/1988, limita o controle judicial sobre as decisões do Tribunal do Júri. A cassação do veredicto com fundamento no art. 593, inc. III, “d”, do CPP exige dissociação evidente entre a decisão dos jurados e a prova dos autos.

4.

O controle recursal, nessa hipótese, não autoriza a substituição da conclusão dos jurados pela do tribunal togado. Exige apenas a verificação da existência, ou não, de suporte probatório mínimo para a solução adotada pelo Conselho de Sentença.

5.

No caso, houve tese defensiva expressa de legítima defesa submetida ao plenário. O interrogatório do réu atribuiu à vítima comportamento ameaçador e afirmou reação a agressão iminente por arma de fogo. Essa versão, embora controvertida, foi levada ao conhecimento dos jurados.

6.

Há, ainda, elementos nos autos que impedem a conclusão de absoluto divórcio entre o veredicto e a prova produzida. Testemunhas ouvidas em juízo e em plenário referiram desentendimentos anteriores, comportamento provocador da vítima, posse de arma por integrantes da família e episódio anterior de perseguição ao acusado com foice.

7.

A absolvição no quesito genérico, nessa moldura, não se apresenta arbitrária nem destituída de base fática mínima. O Conselho de Sentença pode acolher a tese defensiva que reputar plausível, ainda que em detrimento da versão acusatória.

8.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.087 não afasta a preservação do veredicto quando houver tese defensiva registrada e compatível com o quadro probatório. A anulação do julgamento somente se justifica quando a absolvição não encontrar qualquer amparo nas teses deduzidas ou nas provas dos autos.

9.

Como a legítima defesa foi efetivamente sustentada em plenário e submetida à apreciação dos jurados, não há contradição lógica apta a invalidar a resposta ao quesito absolutório. Deve ser preservada a competência constitucional do Tribunal do Júri.

10.

O prequestionamento não impõe manifestação individualizada sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, quando a matéria controvertida foi enfrentada de forma suficiente no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a absolvição proferida pelo Tribunal do Júri no quesito genérico quando houver tese defensiva submetida ao plenário e suporte probatório mínimo para a versão acolhida pelos jurados. 2. O art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP não autoriza a substituição do veredicto popular pela valoração do tribunal togado, mas apenas a anulação do julgamento quando a decisão do Conselho de Sentença estiver completamente dissociada das provas dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. XXXVIII, “c” e “d”, LIV, LV e 93, IX; CP, art. 121, § 2º, incs. II e IV; CPP, arts. 483, III, 593, inc. III, “d”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.225.185/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2024, publ. 16.12.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.452.912/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2024, publ. 23.12.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.184.355/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 02.09.2025, publ. 09.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº.0000140-35.2009.8.05.0218, oriundos da Vara Criminal, Júri, Execuções Penais, Infância e Juventude da Comarca de Ruy Barbosa (BA), tendo como apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

e como apelado o
EVANILDO DA CRUZ SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E JULGAR IMPROVIDO O APELO,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: